Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Distrito Federal visando à devolução de valores depositados indevidamente na conta bancária de servidora pública após seu falecimento.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente recebidos na conta da falecida; e (ii) analisar se há comprovação de que a recorrente usufruiu dos recursos, afastando eventual alegação de boa-fé.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O depósito de proventos na conta bancária de servidora pública após seu falecimento caracteriza pagamento indevido e configura hipótese de enriquecimento sem causa, conforme os arts. 884 e 885 do Código Civil.4. Com o falecimento da servidora, extingue-se a relação jurídica que legitimava o recebimento dos proventos, tornando indevido qualquer pagamento posterior ao óbito, independentemente da boa-fé da Administração.5. O princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) determina a transmissão da herança aos herdeiros no momento da morte, o que, contudo, não os legitima a receber valores não integrantes do acervo hereditário, especialmente os oriundos de remuneração indevida.6. O dever de devolução dos valores pagos indevidamente subsiste quando a falha decorre de omissão imputável a terceiros — no caso, os próprios herdeiros — que deixaram de comunicar o óbito da servidora.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 884, 885, 1.784 e 1.791; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 122, II; Lei Federal no 13.846/2019, art. 36, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1987479, 0710543-58.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 28/04/2025.
(g)